Tribunal: TCU
Processo: 007.630/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7105/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.630/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anisio Pereira Martins (XXX.663.386-XX); Ciara Correa Goncalves (XXX.531.197-XX); Elenice Almeida Coimbra (XXX.234.027-XX); Francisco Fidelis de Lima (XXX.702.542-XX); Hilda Maria da Silva Velozo (XXX.262.711-XX); Maria Imaculada Dutra Nogueira (XXX.353.696-XX); Maria de Nazare Lima Ferreira (XXX.628.092-XX); Mariza Pinto Mazzotti Carramao (XXX.728.807-XX); Soraia Maria de Andrade (XXX.226.266-XX); Sylvia Maria de Sant Anna Reis de Aquino Mello (XXX.623.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.